Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISPENSA DE EMPREGADO. APLICAÇÃO DO ART. 13 DA LEI 9695/1998. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NO PLANO. LEI 9695/1998. ENFERMIDADE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1082 STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1 – Plano de saúde. Empregado demitido. O empregado demitido sem justa causa, assim como o grupo familiar, pode ser mantido no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades.
2 – Desligamento. Aplicação do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Analogia. Na linha da orientação jurisprudencial do STJ, as disposições do art. 13 da Lei no 9.656/98 regem os contratos de planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, ficando excluídos de sua incidência os planos de saúde coletivos, motivo pelo qual não se pode utilizar tal dispositivo à situação em comento, ainda que seja por analogia.
3 – Prazo de desligamento. Lei 9656/1998. Na forma da norma de regência, é assegurado ao usuário o direito de se manter segurado na condição de beneficiário, com as mesmas coberturas a que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Tal Lei prevê que o período de manutenção da condição de beneficiário é de no mínimo de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. Não restou demonstrado que o autor, após ser demitido, estivesse internado e sob cuidados assistenciais prescritos ou em pleno tratamento médico, hipótese em que o plano de saúde estaria obrigado a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, à luz da tese firmada pelo STJ, Tema 1082.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)